Tribunal: TJBA
Processo: 0507492-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507492-12.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONCORDIA

Advogado(s)
:
FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu falha parcial na prestação de serviço de manutenção de dois elevadores e determinou a restituição proporcional dos valores pagos pelo condomínio autor.

O contrato de manutenção foi firmado em 01.01.2010, com vigência de 48 meses, abrangendo dois elevadores.

O autor alegou que o elevador de serviço permaneceu inoperante desde julho de 2010 até setembro de 2014, sem redução proporcional na cobrança contratual.

A empresa apelante apresentou proposta de termo aditivo apenas em 2014, reconhecendo, ainda que parcialmente, a inoperância do equipamento.

Reconvenção apresentada pela ré visando ao recebimento de valores por supostos serviços prestados entre setembro de 2014 e outubro de 2015 foi rejeitada por ausência de comprovação mínima da execução contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inoperância de um dos elevadores contratados justifica a restituição proporcional dos valores pagos pelo serviço não prestado e se há elementos para acolhimento da reconvenção pela suposta inadimplência do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida em audiência confirmou de forma unânime a inoperância do elevador de serviço desde julho de 2010.

A ré não apresentou documentos que comprovem a manutenção do equipamento, apesar de reconhecer o problema parcialmente em termo aditivo não aceito pelo autor.

A ausência de prestação do serviço e a continuidade da cobrança integral configuram enriquecimento indevido e falha na prestação de serviço.

Incidência do art. 20, II, do CDC, que assegura a restituição proporcional ao consumidor nos casos de serviço inadequado.

A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, impunha à empresa a comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A reconvenção foi corretamente rejeitada por falta de comprovação da execução dos serviços entre setembro de 2014 e outubro de 2015.

Majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A inoperância prolongada de equipamento coberto por contrato de manutenção justifica a restituição proporcional dos valores pagos, nos termos do art. 20, II, do CDC.

O fornecedor deve comprovar a efetiva prestação do serviço, especialmente quando deferida a inversão do ônus da prova.

A cobrança por serviço não prestado impõe a restituição, ainda que ausente má-fé.

A reconvenção fundada em cobrança por serviço não demonstrado deve ser rejeitada por ausência de prova mínima da execução contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. VIII; 20, inc. II; CPC, arts. 373, inc. II; 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0507492-12.2016.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelante, ELEVADORES OTIS LTDA
e
apelado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONCÓRDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo para negar-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

1